Tribunal: TJSP
Processo: 2106200-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – CARTA CITATÓRIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DA RÉ, MAS NÃO RECEPCIONADA PESSOALMENTE – VIOLAÇÃO AO COMANDO DO ARTIGO 242 DO CPC - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CORRESPONDÊNCIA TENHA SIDO EFETIVAMENTE ENTREGUE À SUA DESTINATÁRIA –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS DE CONVICÇÃO SOBRE TER TIDO A RÉ OPORTUNO

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – CARTA CITATÓRIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DA RÉ, MAS NÃO RECEPCIONADA PESSOALMENTE – VIOLAÇÃO AO COMANDO DO ARTIGO 242 DO CPC - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CORRESPONDÊNCIA TENHA SIDO EFETIVAMENTE ENTREGUE À SUA DESTINATÁRIA –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS DE CONVICÇÃO SOBRE TER TIDO A RÉ OPORTUNO CONHECIMENTO DA DEMANDA – NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO